Tribunal: TJSP
Processo: 2055714-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FUNDAMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À PENALIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FUNDAMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À PENALIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE PENHORA DE FATURAMENTO - AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANIFESTAÇÃO QUANTO À RETIFICAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO PERICIAL - CÁLCULOS - ELABORAÇÃO E CORREÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO - NOVOS ESCLARECIMENTOS - DESCABIMENTO - JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO CONTÁBIL - MANUTENÇÃO.

AGRAVANTE - INCIDENTE DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REDUÇÃO DO PATAMAR PARA 2,5% DO LUCRO LÍQUIDO - FUNDAMENTO - DIMINUIÇÃO DO FATURAMENTO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DE CONTRATOS - FATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - METODOLOGIA A SER UTILIZADA - APURAÇÃO DO FATURAMENTO POR SEMESTRE - NÃO IMPLICAÇÃO EM PREJUÍZO - CONTRATOS ENCERRADOS NO SEGUNDO SEMESTRE - BASE DE CÁLCULO A SE CONSIDERAR - FATURAMENTO BRUTO, CONFORME DETERMINAÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA, SOBRE A QUAL NÃO PAIRA EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO - MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO E ADMINISTRADOR- VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.